Tribunal: TJDFT
Processo: 0736201-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0736201-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANE DAL BEM FIALHO, DANIEL SILVA PARREIRA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Daniel da Silva Parreira e Mariane Dal Bem Fialho contra a decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, de indeferimento da tutela antecipada nos autos 0736201-75.2023. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por DANIEL SILVA PARREIRA, MARIANE DAL BEM FIALHO em desfavor de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA., todos qualificados no processo. Afirmam os autores que, em 18/04/2023, adquiriram junto ao requerido um pacote de viagem saindo de Brasília/DF para Jericoacoara/CE, pelo valor de R$ 3.623,93.Aduzem que o pacote contempla 02 passagens aéreas para Fortaleza/CE, ida e volta, com 07 diárias de hospedagem em Jericoacoara/CE. Discorrem que a data provável de voo era o dia 09.09.2023, com retorno programado para o dia 16.09.2023. Dizem que o pacote promocional prevê a flexibilidade de 01 dia a mais ou a menos da data de partida contratada. Narram que, segundo a requerida, independente da flexibilidade, essa garante a quantidade de diárias contratadas. Sustentam que, no dia 05/08/2023, receberam e-mail do requerido informando que a data da viagem seria no dia 10.09.2023 às 20h, com chegada em Fortaleza/CE às 22h35, e retorno de Fortaleza/CE para Brasília/DF no dia 17.09.2023, com saída de Fortaleza/CE às 04h40. Argumentam que as datas e horas traduzem, em última análise, uma diminuição do número de dias em Jericoacoara/CE, uma vez que o deslocamento de Fortaleza para a referida cidade dura mais de 03 horas. Pontuam, assim, que, tanto na ida, iriam perder todo o dia 10/09, quanto na volta não poderiam usufruir do dia 17/09. Alegam que a conduta da requerida se mostra ilegal, haja vista que subtrai dois dias de viagem. Formulam pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (...) a) A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC, para que de plano sejam emitidas novas passagens aéreas aos REQUERENTES, com chegada em Fortaleza/CE no dia 10.09.2023 pela manhã e retorno de Fortaleza/CE dia 17.09.2023 à noite, de forma que possibilite aos requerentes realizar o trajeto de Fortaleza/CE-Jericoacoara/CEFortaleza/CE sem prejuízo das diárias contratadas, sob pena de fixação de multa não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia descumprimento. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça solicitada pelos requerentes, sendo ônus do requerido, caso entenda pertinente, apresentar a respectiva impugnação, nos termos do artigo 100 do CPC. Anote-se. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que, neste primeiro momento, a razão não assiste aos requerentes. Conforme narrado, a parte requerida garantiu aos autores 07 diárias em Jericoacara/CE. A passagem de ida está marcada para o dia 10.09.2023 às 20h, com chegada em Fortaleza/CE às 22h35. Levando em conta o deslocamento para Jericoacara/CE, os autores aí chegariam antes do meio dia, horário comum do check in, o que implica o pagamento da diária referente ao dia 10/09 para o dia 11/09. Já o retorno de Fortaleza/CE para Brasília/DF está marcado para o dia 17.09.2023, com saída de Fortaleza/CE às 04h40, o que implica que os autores também usufruirão da diária referente ao dia 16/09 para o dia 17/09, uma vez que o check out será feito, também, após o meio dia do dia 16/09, o que implica o pagamento da diária em comento. Desta feita, tem-se, em análise perfunctória, que a requerida cumpriu com o estipulado no regulamento do pacote de viagens contratado pelos autores, garantindo as sete diárias oferecidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. . A parte agravante sustenta que as datas e horários dos bilhetes aéreos emitidos implicarão a perda de dois dias de diárias na pousada, em razão do necessário deslocamento de Fortaleza a Jericoacoara/CE. Assevera que a probabilidade do direito reside na existência de contrato em que, ainda que prevista a flexibilidade das datas dos voos, assegura-se que “a duração da viagem permanecerá a mesma”, o que, segundo eles, não ocorrerá no caso concreto. Pedem, em liminar e no mérito, a concessão da medida de urgência, para “compelir a agravada a emitir novos bilhetes aéreos, de modo que seja possível que os Agravantes cheguem a Fortaleza antes das 17h do dia 10.09.2023, para que consigam embarcar nem que seja no último transfer de ida para a cidade de Jericoacoara e lá pernoitar, bem como, possam sair de lá no dia 17.09.2023, com tempo hábil de chegar ao aeroporto de Fortaleza para pegar o voo de retorno para Brasília”. Não recolhido o preparo recursal, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita na decisão originária. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida a esta Turma Cível reside na verificação do (in)adimplemento contratual da empresa, tendo em vista que os horários dos voos disponibilizados implicariam perda de dois dias de hospedagem no destino, diante da necessidade de deslocamento de Fortaleza a Jericoacoara/CE. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. Em 18 de abril de 2023, os agravantes adquiriram, no site da 123 Milhas, pacote promocional para Jericoacoara/CE, consistente em passagem aérea e sete dias de hospedagem (de 9 de setembro a 16 de setembro de 2023), pelo valor total de R$ 3.623,93. Na data da contratação, foram devidamente informados pela empresa das seguintes condições: “Para conseguirmos garantir as condições ofertadas, consideraremos a tolerância de um dia (para mais ou para menos) da data de partida sugerida. É necessário ter a flexibilidade para viajar em qualquer uma dessas datas. A duração da viagem será mantida a mesma independente da data de embarque. Em no máximo até dez dias antes da data de embarque sugerida por você, enviaremos os dados do seu embarque" (id 169033905, p. 3). Dessa forma, os consumidores estavam cientes de que a viagem poderia sofrer as seguintes variações: ida dia 08, volta dia 15; ou ida dia 09, volta dia 16; ou ida dia 10, volta dia 17 (id 169033905). Em 05 de agosto de 2023 (no prazo previsto em contrato), os agravantes receberam a informação dos voos (ida 10 de setembro, às 20h, com chegada em Fortaleza às 22h35 e volta dia 17 de setembro, com saída de Fortaleza às 04h40 da manhã). E, em 08 de agosto de 2023, receberam a confirmação da pousada (“check in” em 10 de setembro e “check out” em 17 de setembro). A experiência comum1 ensina que a agência de turismo costuma disponibilizar os voos/conexões que atendam aos interesses econômicos da atividade desenvolvida. Os valores cobrados pelos pacotes promocionais, aliás, são substancialmente inferiores aos usualmente praticados no mercado, para atrair os consumidores que, em contrapartida (e com a devida informação), assumem os riscos inerentes ao contrato celebrado. Nesse sentido, assim consignou a agravada na resposta ao contato dos consumidores: Me chamo Simone e sou responsável por seu atendimento. Referente à sua solicitação do pedido de no 18437147911. Identificamos que você adquiriu um dos nossos produtos promocionais, uma novidade exclusiva para aqueles que possuem flexibilidade de datas e desejam economizar em suas viagens. Constatamos que as suas passagens foram emitidas de acordo com as condições do regulamento. É importante lembrar que a categoria "Promo" não permite alterações ou De acordo com a política publicada no site, após a emissão do bilhete, há multa de 100%, o que impede o reembolso devido ao valor já pago aos parceiros. Além disso, o não comparecimento ao embarque (no-show) também resulta em multa de 100%, com os serviços considerados utilizados e sem devolução do valor. Diante disso, não foi possível realizar nenhuma tratativa em seu bilhete” Desse modo, em primeira análise, não despontaria o inadimplemento contratual, tendo em vista que a) o voo de ida está previsto para chegada em Fortaleza/CE às 22h35 do dia 10 de setembro e o check in disponibilizado para essa data, a partir do meio-dia, ou seja, ainda que os consumidores optem por pernoitar em Fortaleza/CE, poderão acessar a pousada ainda pela manhã (antes do horário de check in, usualmente às 14h), o que não respalda a alegação de perda da diária de 10 para 11 de setembro; b) além disso, se optarem por deixar a pousada no dia 16 de setembro à tarde (para chegarem em tempo do voo, dia 17 de setembro pela manhã), igualmente teriam que pagar a diária de 16 para 17 de setembro, para permanecerem após o horário de check out (usualmente às 12h). Desse modo, como bem destacado pelo Juízo da decisão originária, “tem-se, em análise perfunctória, que a requerida cumpriu com o estipulado no regulamento do pacote de viagens contratado pelos autores, garantindo as sete diárias oferecida”. Nesse sentido, o acórdão da 1a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIAGEM. PACOTE TURÍSTICO. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATORIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Adquiridas passagens aéreas na modalidade datas flexíveis, discute-se a possibilidade de obrigar a empresa de forma liminar a cumprir com as datas requeridas pelos consumidores em razão de alegada abusividade. 2. No caso dos autos, eventuais abusividades apontadas dependem de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade, posto que a agravante concordou com os termos ao assinar o contrato. Probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela afastada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1641841, 07313416520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022) No mais, é fato notório que a 123 Milhas protocolizou pedido de Recuperação Judicial perante Tribunal de Justiça de MG2, em 29 de agosto de 2023, circunstância que, em que pese, por ora, não constituir óbice ao trâmite do processo, contribui ao indeferimento da medida, a qual, ao que tudo indica, não alcançaria efetividade e/ou poderia ir de encontro à eventual determinação do Juízo da Recuperação Judicial. Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de tutela recursal antecipada. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator